Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005331-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA - REPRES. PELA INVENTARIANTE NILVA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (AGRAVANTE), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (AGRAVADO), RICARDO FRANCO SANTOS - CPF: 039.917.446-00 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), RUBIA NARA DA SILVA SOARES - CPF: 067.702.346-45 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA MARTINS - CPF: 098.073.376-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL SUB-ROGADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMISSÃO DE POSSE. AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A imissão na posse do imóvel sub-rogado deve ser reclamada nos autos da ação de execução na qual se deu a penhora do bem e onde os atos de transferência da posse e domínio do bem penhorado devem ser perfectibilizados, haja vista que, no processo de inventário, houve apenas a cessão dos direitos hereditários.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005331-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON MEDEIROS

AGRAVADOS: MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO E DALMO JOSÉ FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERSON MEDEIROS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos da
A
ção de Inventário e Partilha nº. 0005957-46.2007.8.11.0004, proposta em desfavor de
MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO E OUTRO
, que indeferiu o pedido de desocupação do imóvel sub-rogado, determinando que o pedido seja requerido nos autos que originou a penhora (Ação de Execução nº. 0008796-92.2017.8.11.0004).

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 81708461, o agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que no processo de Execução nº. 876-92.2017.8.11.0004 foi penhorado e deferida a sub-rogação nos direitos hereditários que cabiam ao executado Dalmo José Franco, no inventário que tramita no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no qual foi lavrada a decisão que deferiu a adjudicação do bem imóvel ocupado pelos agravados, o qual pretende imitir-se na posse.

Esclarece que não há qualquer conflito ou divergência entre os herdeiros e a viúva meeira, e que o conflito se limita ao antigo cessionário – Dalmo José Franco –, cujos direitos hereditários foram penhorados e sub-rogados em execução regular, de modo que o mandado de imissão na posse do imóvel configura mero exaurimento do cumprimento da decisão.

Diante do exposto, postulou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel adjudicado no inventário.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada, em 1º/04/2021, conforme decisão de ID n. 81957488.

Opostos embargos de declaração alegando omissão no
decisum
, foram estes rejeitados pela decisão de ID n. 83482486.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no ID n. 81725961.

Contraminuta coligida no ID n. 87777997, em que a parte agravada alega que
“o que busca a parte recorrente é uma manobra jurídica para burlar o procedimento normal dos autos principais da execução e fazer com que juízo diverso decida causa que não é de sua jurisdição”
, de modo que postulam pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do órgão ministerial, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção, bem como em virtude de a matéria de fundo não versar sobre interesse de incapaz e/ou ausente (art. 616, VII, CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos originários de ação inventário e partilha dos bens deixados pelo
de cujus
Antônio Rodrigues da Silva, no bojo do qual foi requerido, pelo agravante, a imissão na posse de imóvel adjudicado em seu nome, objeto de sub-rogação de direitos hereditários do agravado Dalmo José Franco.

O togado singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a desocupação do imóvel sub-rogado deverá ser requerida nos autos do processo de execução nº. 8796-92.2017.8.11.0004, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se originou a penhora.

Não se conformando com o
decisum
, recorre o agravante, requerendo a reforma da decisão
a quo
para imitir-se na posse do imóvel sub-rogado,
ao argumento de que o mandado de imissão na posse configura mero exaurimento do cumprimento da decisão.

De fato, a imissão na posse do imóvel sub-rogado deve ser reclamada nos autos da ação de execução na qual se deu a penhora do bem, haja vista que, no processo de inventário, houve apenas a cessão dos direitos hereditários de Dalmo José Franco, então executado, ao agravante, então exequente, no qual fora realizada a penhora no rosto dos autos, a fim de garantir a execução de dívida do herdeiro-devedor, adjudicando-se o imóvel ao credor sub-rogado.

Nesse desiderato, a imissão na posse do imóvel adjudicado deve ser postulada nos autos do processo executivo, onde os atos de transferência da posse e domínio do bem penhorado devem ser perfectibilizados até a satisfação do crédito reclamado.

A propósito, esse mesmo entendimento já foi proferido pelo Tribunal Fluminense, que apesar de antigo, aplica-se ao caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORMULADO JUNTO AO JUÍZO ORFANOLÓGICO PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
1. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamenteiros, permanecendo indivisa até que se ultime a partilha, na forma do art. 1572, do CC/16, diploma legal vigente à época do óbito do de cujus. 2. Contudo, é perfeitamente cabível a penhora no rosto dos autos do inventário, sobre quinhão hereditário do herdeiro devedor, cujo patrimônio inventariado integra a universalidade da sucessão, na forma do art. 674, do CPC. 3. Embora o juízo da execução de alimentos tenha deferido a realização de penhora no rosto dos autos do inventário, é certo que se trata de procedimento provisório e não pode prosseguir enquanto não realizada a partilha. 4. Assim, inviável, nesse momento, a adjudicação dos bens referentes ao quinhão do herdeiro executado, enquanto não ultimada a partilha, descabendo tal providência ao juízo de família. 5. Dessa feita, enquanto não promovida à adjudicação do bem, é certo que a manutenção da penhora no rosto do processo de inventario garantirá o crédito dos exeqüentes6. Nesse passo, não há duvidas que a satisfação dos direitos dos recorrentes está sujeita ao quinhão que competir ao executado, devendo a satisfação do credor ser buscada no juízo orfanológico.
7. Bem de ver que os atos de autorização de transferência, expropriação e expedição de formal de partilha e de carta de adjudicação competem privativamente ao juízo orfanológico.
8. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ – AI: 195260220108190000 RJ 0019526-02.2010.8.19.0000, Relator: DES. MONICA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 28/09/2010, OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 22/10/2010)

Guardadas as proporções dos casos, outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
A deliberação sobre a penhora dos direitos hereditários da agravante deve ser dirimida nos autos da ação executiva e não em sede de inventário.
Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS – AI: 70062302252 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 11/02/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/02/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1 - O pedido de desconstituição de penhora realizado no rosto dos autos de inventário em cumprimento a decisão proferida em processo de execução deve ser postulado perante o juízo executivo; 2 - O juízo do inventário apenas deu cumprimento à decisão emanada do juízo executivo e não tem competência para decidir acerca da penhora determinada no processo de execução.
”
(TJ-MG – AI: 10024097588883002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/08/0016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2016)

Assim, em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021